Tribunal: TJES
Processo: 5007217-31.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007217-31.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVALDO PINTO DE JESUS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros remuneratórios, afastamento da capitalização, exclusão de tarifas e seguro, sob o fundamento de ausência de abusividade nas cláusulas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação com a média de mercado; (ii) estabelecer se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (iii) determinar a legalidade da cobrança de tarifas de avaliação e registro; (iv) verificar a ocorrência de venda casada no seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado (Tema 27/STJ).

4.
A taxa contratada de 2,78% ao mês não supera o limite de 1,5 vezes a média do Banco Central (2,86%), afastando a alegação de abusividade.

5.
A capitalização de juros é admitida em contratos posteriores a 31/03/2000 quando expressamente pactuada, sendo evidenciada pela divergência entre a taxa mensal e a anual (Súmulas 539 e 541/STJ).

6.
As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando comprovada a prestação dos serviços, o que ocorreu mediante documentos juntados aos autos (Tema 958/STJ).

7.
O seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada sua contratação facultativa por meio de instrumento apartado e possibilidade de escolha pelo consumidor (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando supera de forma significativa a média de mercado, admitindo-se como parâmetro o limite de até uma vez e meia essa média. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada, inclusive de forma implícita pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. As tarifas bancárias de avaliação e registro são legítimas desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a facultatividade da adesão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EVALDO PINTO DE JESUS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível de Colatina/ES
, que, nos autos da ação de
Revisão Contratual
ajuizada em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 579595153), celebrado em 02/12/2022 , no qual a parte autora pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios, o afastamento da capitalização de juros e a exclusão de tarifas e seguro.

Em sua inicial, o autor narra que as taxas pactuadas (2,78% ao mês e 38,96% ao ano) são abusivas se comparadas à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (1,91% ao mês). Alega ainda a ocorrência de venda casada de seguro e a ilegalidade das tarifas de avaliação e registro.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, fundamentando que a taxa aplicada não supera o limite de uma vez e meia a média de mercado e que os encargos acessórios foram devidamente comprovados ou anuídos.

Em suas razões recursais acostadas no Id n. 17562825, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato são abusivas por estarem significativamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) houve a ocorrência de venda casada em relação ao seguro prestamista e às tarifas de avaliação e registro; (iii) os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o contrato seja revisado com a redução dos juros e restituição em dobro dos encargos declarados abusivos.

Contrarrazões apresentadas por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
no Id n. 17562830, arguindo preliminar de falta de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que as cobranças estão amparadas em teses de recursos repetitivos e súmulas dos Tribunais Superiores.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual abusividade nas cláusulas do contrato bancário firmado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), consolidou o entendimento de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. A revisão das taxas só é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva frente à média de mercado.

No caso concreto, o contrato prevê juros de 2,78% ao mês e o autor aponta média de mercado de 1,91% ao mês para o período da contratação.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial que considera abusiva a taxa que supera em uma vez e meia a média do Banco Central, o limite de controle seria de 2,86% (1,91% x 1,5).

Desse modo, considerando que
a taxa pactuada de 2,78% permanece
abaixo do limite de 2,86% (1,5x a média)
, não resta caracterizada a abusividade que justifique a intervenção judicial.

Em evolução, pondero que é lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (
Súmula 539 STJ
).

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar tal pactuação (
Súmula 541 STJ
). No contrato em tela, a taxa mensal de 2,78% resultaria em 33,36% ao ano em juros simples, contudo, a taxa anual fixada foi de 38,96%, o que demonstra a previsão clara da capitalização.

Quanto à
Tarifa de Avaliação do Bem
(R$ 475,00) e
Registro de Contrato
(R$ 403,50), o STJ fixou no
Tema 958
a validade dessas cobranças, desde que comprovada a prestação do serviço.

A apelada acostou aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" (Id n. 17562816) e o CRLV com registro do gravame, o que legitima os repasses.

No que tange ao
Seguro Prestamista
(R$ 1.581,44), não se vislumbra venda casada (Tema 972 STJ), pois há proposta de adesão assinada em documento apartado e o quadro resumo do contrato permitia ao consumidor optar ou não pelo financiamento do encargo, evidenciando a facultatividade do serviço. Vejamos:

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EVALDO PINTO DE JESUS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar